Tribunal: TJDFT
Processo: 0716287-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716287-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS IMPETRANTE: FILIPE ARAUJO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Filipe Araújo do Nascimento, em favor de Glaydstone Godoy de Morais, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos da ação penal no 0732601-48.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido da Defesa do paciente de remarcação da audiência de instrução em continuação para data posterior ao dia designado. Segundo consta da ação penal disponível no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, o paciente responde preso preventivamente pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas (dez vezes) e lavagem de capitais (nove vezes), previstos no artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013, artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal e artigo 1o, §1o, inciso II e §4o, da Lei n.o 9.613/1998. O impetrante informa que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 17/09/2020. Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra a decisão do Juízo a quo que, na audiência de instrução ocorrida no dia 17/05/2021, designou a data de 25/05/2021 para audiência em continuação e indeferiu pedido da Defesa do paciente de remarcação para data posterior, a fim de viabilizar marcação de horário na penitenciária para conversa entre ambos. Alega que o tempo disponibilizado para conversa entre acusado e Defesa antes do início da audiência é de apenas trinta minutos, tempo que sustenta ser escasso e desproporcional diante da complexidade da causa tanto asseverada pelo Juízo a quo. Registra que a penitenciária não disponibilizou data e hora para que o impetrante pudesse ter entrevista reservada com o paciente, pois o sistema de agendamento de visitas não abriu vaga. Sustenta que a defesa do paciente fica prejudicada pela falta de tempo suficiente para que o impetrante possa orientar seu cliente antes da audiência, restando evidenciado o cerceamento de defesa, “ao não ser garantido ao acusado a possibilidade de conversar com seu advogado, seja na penitenciária, seja em tempo anterior a audiência”. Pede o deferimento da liminar para adiar a audiência de instrução em continuação a fim de que o paciente tenha tempo para se entrevistar com seu patrono ou para que seja garantido ao paciente tempo hábil para conversar com o seu advogado antes da audiência. No mérito, pede a concessão da ordem. O pedido de liminar foi indeferido (ID 25894714). As informações foram prestadas (ID 25987715). A autoridade impetrada informou que a audiência de instrução em continuação foi realizada no dia 25/05/2021, com o encerramento da instrução criminal. Noticiou que no ato foram oportunizadas três entrevistas do paciente como seu advogado, conforme registro em ata. O douto Procurador de Justiça, Dr. Fernando Cézar Pereira Valente, manifestou-se pelo não acolhimento do pleito e por sua prejudicialidade. É o relatório. Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decisão do Juízo a quo que indeferiu pedido de remarcação da audiência de instrução em continuação para data posterior ao dia designado, pedindo o adiamento da audiência, designada para o dia 25/05/2021, às 08h30min, até agendamento de horário no sistema de administração penitenciária ou que fosse garantido ao paciente maior tempo para conversa entre ambos, uma vez que a autoridade impetrada deferiu o período de trinta minutos, insuficiente na visão da Defesa. Conforme informações, a audiência de instrução foi realizada no dia 25/05/2021, sendo declarada encerrada a instrução criminal (ID 25987715 e 25987716). Na oportunidade, foi garantido o tempo para entrevista prévia e reservada do paciente com seu patrono antes do início da audiência. Além desse tempo que já havia sido deferido pela decisão impugnada, a autoridade impetrada ainda oportunizou outros dois momentos de entrevista reservada entre o paciente e seu advogado durante a audiência (ID 25987715 e 25987716), de modo a não mais subsistir interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configurando-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do novo Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; “ Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 1 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador